Tribunal: TJSP
Processo: 3002506-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DOENÇA GRAVE - PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCLUÍDO NO ROL DOS FÁRMACOS DISPONIBILIZADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/RENAME – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DOENÇA GRAVE - PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCLUÍDO NO ROL DOS FÁRMACOS DISPONIBILIZADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/RENAME – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, o medicamento postulado consta do rol do Sistema Único de Saúde - SUS/RENAME, de sorte que a matéria jurídica não está submetida aos critérios estipulados por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156-RJ, pelo C. STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema no 106). 2. No mérito recursal, nada autoriza a revogação da medida excepcional, uma vez preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15. 3. Fornecimento do medicamento pretendido, mediante a apresentação da respectiva e adequada prescrição médica. 4. Dever do Estado, reconhecido. 5. Aplicação dos artigos 1o, II, 23, II, 30, VII, 196 e 230 da CF. 6. Obrigação solidária dos entes políticos da federação, caracterizada. 7. Aplicação das Súmulas nos 29, 37 e 65, da jurisprudência dominante e reiterada deste E. Tribunal de Justiça. 8. Tutela provisória de urgência, deferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Decisão recorrida, ratificada. 10. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, desprovido.